Tribunal: TJSP
Processo: 2155072-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS LANÇADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC.
1. O Código de Processo Civil é expresso em carrear à parte que produziu o documento, o ônus da prova da veracidade da assinatura impugnada (art. 429, II).
2. De sorte que é dele o ônus de adiantar o pagamento dos custos da prova

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS LANÇADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC.
1. O Código de Processo Civil é expresso em carrear à parte que produziu o documento, o ônus da prova da veracidade da assinatura impugnada (art. 429, II).
2. De sorte que é dele o ônus de adiantar o pagamento dos custos da prova requerida pelo juízo, pena de preclusão.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155072-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é agravada LEINA DA SILVA PINOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155072-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52221b
2
VOTO No : 52221b
AGRV.No : 2155072-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSE DO RIO PRETO
AGTE. : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
AGDO. : LEINA DA SILVA PINOTTI
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO
DAS ASSINATURAS LANÇADAS NO INSTRUMENTO
CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O
DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC.
1. O Código de Processo Civil é expresso em carrear à parte que
produziu o documento, o ônus da prova da veracidade da
assinatura impugnada (art. 429, II).
2. De sorte que é dele o ônus de adiantar o pagamento dos custos
da prova requerida pelo juízo, pena de preclusão.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Itaú BMG Consignado S/A contra r. decisão de fls. 40/41 que, em ação
declaratória c/c indenizatória c/c tutela de urgência proposta por Leina da
Silva Pinotti, determinou a realização de perícia grafotécnica e carreou ao réu
o pagamento dos custos da prova.
O agravante defende que em se tratando de prova
requerida pela parte autora, caberia a ela adiantar os custos da sua realização.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O autor impugnou a validade de contrato de empréstimo
consignado reproduzido nos autos, reputando falsas as assinaturas lançadas
no respectivo instrumento.
Ora, tal qual o Código de Processo Civil revogado, o atual
também carreia à parte que produziu o documento, o ônus da prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155072-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52221b
3
veracidade da assinatura impugnada (art. 429, II1).
De maneira que a ele, agravante, cabe arcar com o
adiantamento dos custos da realização da prova, ainda que requerida pela
parte contrária, pena de preclusão.
A regra geral de que cabe ao autor adiantar as despesas
com provas requeridas pelo julgador fica reservada para as hipóteses em que
não há regra específica sobre esse ônus. Situação diversa da ora tratada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator
1 Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.